Tribunal: TJDFT
Processo: 0758095-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE TUTORIA E PRECEPTORIA. VALOR - PORCENTAGEM DO VENCIMENTO BÁSICO - INCIDÊNCIA SOBRE A TABELA DO ANEXO DA LEI No 5.249/13 - DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O valor da Gratificação de Preceptoria e Tutoria tem como base a tabela salarial implementada pela Lei no 5.249/13 e encontra seu fundamento e previsão legal na própria lei indicada e seu anexo, bem como na Portaria no 124/2009[1], da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. As regras instituídas determinam que o valor das gratificações seja constituído por percentual da última referência do vencimento básico da carreira em questão, fato que implica no reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, com base em vencimento defasado (não aplicação da tabela instituída pela Lei no 5.249/13) e o valor correto, atualizado segundo a lei.
3. Não prospera o argumento de que a autora não comprovou ter direito ao recebimento da referida gratificação, uma vez que os documentos de ID Num. 15146655 - Pág. 1 a 7 (fichas financeiras) revelam o pagamento da gratificação pela Administração entre os anos de 2017 e 2019.
4.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
[1] "[...] Art. 30. Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional. Art. 31. Os tutores farão jus a gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 40% (quarenta por cento) da última referência (20 horas semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional."